Tribunal: TJDFT
Processo: 0709167-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA ALHEIA AOS FATOS DEBATIDOS NOS AUTOS. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão dos argumentos analisados quando do julgamento do recurso, mas apenas completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material.
3. Os embargos de declaração nos quais o recorrente apenas pretende a reforma do entendimento exarado no julgado embargado e, ainda, em que reitera argumentos totalmente dissociados da matéria em debate nos autos são manifestamente protelatórios, de modo que é impositiva a condenação da Embargante ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa na origem, conforme previsto no artigo 1.026, § 2°, do CPC.
4. Embargos de Declaração não providos. Unânime.